Tribunal: STF
Processo: ARE 1466342
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, aplicou o artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por entender que a controvérsia dos autos é idêntica à versada nos Temas 661 e 339 da repercussão geral, nos seguintes termos (eDOC 884, p. 17-24):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por JEFFERSON MUCCIOLO , contra acordão desde Tribunal Regional Federal, com fundamento no art. 102, III, "a", da CF. 



    Sustenta a defesa, em resumo: 



    a) afronta aos arts. 5°, XII e LVI, e 93, IX, da CF, ao argumento de que falta fundamentação adequada à decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico e telemático e suas prorrogações sucessivas, além do que, houve excesso de prazo na vigência da medida restritiva do sigilo constitucional. Afirma, ainda, que, as provas ilícitas por derivação devem ser igualmente reconhecidas nulas e imprestáveis para fundamentar a condenação; 



    b) aduz, ao final, que se aplica aqui a tese consagrada no Tema 661 do C. STF, cujo entendimento não foi observado pelo Órgão julgador, a ensejar a nulidade das provas produzidas em juízo e, consequentemente, do édito condenatório. 



    Contrarrazões do Ministério Público Federal (ID 262859872, págs. 174/193). Requer a inadmissibilidade do recurso ou o seu desprovimento. 



    Decido. 



    Presentes os pressupostos recursais genéricos. 



    Quanto à repercussão geral suscitada, não compete análise por esta Corte.



    O recurso não merece admissão. 



    O acórdão recorrido teve a seguinte ementa: 



    (...)



    Os embargos de declaração foram rejeitados nos termos da ementa abaixo transcrita:



    (...)



    Interpostos embargos infringentes e de nulidade, o recurso foi julgado consoante segue:



    (...)



    Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado, conforme os fundamentos abaixo ementados:



    (...)



    Afronta aos arts. 5°, XII e LVI, e 93, IX, da CF. Falta fundamentação adequada à decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico e telemático e suas prorrogações sucessivas. Excesso de prazo na vigência da medida restritiva do sigilo constitucional. Nulidade das provas e do édito condenatório. Tema 661 de Repercussão Geral. 



    No seu arrazoado o recorrente afirma que a prova obtida por meio da interceptação telefônica e telemática é nula, pois autorizada por meio de decisão judicial não adequadamente fundamentada, assim como suas sucessivas prorrogações, e que houve excesso de prazo da quebra do sigilo constitucional. 



    Aduz, ainda, que, como consequência as provas derivadas da interceptação ilegal são nulas e, por corolário lógico, deve também ser declarado nulo o édito condenatório fundado em tais provas ilícitas, não havendo, ademais, outras provas suficientes e válidas para manutenção da condenação.



    (...)



    Pela leitura do acórdão recorrido constata-se que o Órgão julgador enfrentou a matéria e rejeitou a nulidade alegada, à unanimidade, nos termos da fundamentação abaixo transcrita: 



    (...)



    Analisando os termos em que lançado o julgado recorrido ao rejeitar a arguição de nulidade da decretação da quebra de sigilo telefônico e telemático, verifico a existência de fundamentação adequada quanto à pertinência e necessidade da quebra do sigilo constitucional e, também, em relação ao tempo de sua duração, assim como das prorrogações autorizadas, imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos denunciados, como enfatizou as decisões irresignadas. 



    De modo que, o acordão recorrido esteve atendo ao que foi decidido no Tema de Repercussão Geral 661, pelo C. STF, cuja tese consagrada está redigida nos seguintes termos: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. 



    Destarte, na hipótese, é o caso de negar seguimento ao recurso excepcional, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Da alegada violação do art. 93, IX, da CF. Tema 339 STF. 



    Por outro lado, da leitura do acórdão recorrido, supramencionado, verifica-se que não somente a questão referente à interceptação telefônica, mas também a matéria relativa à condenação e de todas as circunstâncias fáticas e probatórias em torno da responsabilidade penal foram devidamente enfrentadas pelo Órgão julgador, fundamentadamente, sem que se possa, objetivamente, constatar qualquer afronta a tema constitucional ou ausência de prestação jurisdicional quando do enfrentamento das teses referenciadas pelo recorrente. 



    De modo que, não é sequer plausível o argumento quanto à necessidade de integração do acórdão recorrido, sob qualquer aspecto. Ademais, a fundamentação é adequada e suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que permitiu ao recorrente oferecer os recursos excepcionais e exercer sua defesa adequadamente. 



    Assim, havendo concreta fundamentação, há de se observar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI nº 791.292/PE, vinculado ao Tema 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações: 



    (...)



    A tese fixada na ocasião foi: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, o que impõe, também por este fundamento, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (grifei)



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente